Tribunal: CARF
Processo: 11516.723089/2013-15
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARIO SERGIO MARTINEZ PICCINI
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Terceira Câmara da Terceira Seção / Terceira Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2025-12-10
Data de publicação: 2026-03-03

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
11516.723089/2013-15
ACÓRDÃO
3302-015.460 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
10 de dezembro de 2025
RECURSO
EMBARGOS
EMBARGANTE
FAZENDA NACIONAL
INTERESSADO
BRF – BRASIL FOOD SA
Assunto: Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social - Cofins
Período de apuração: 01/01/2009 a 28/02/2009
COFINS.
REGIME
DA
NÃO
CUMULATIVIDADE.
HIPÓTESES
DE
CREDITAMENTO. RESSARCIMENTO.
As hipóteses de crédito no âmbito do regime não cumulativo de apuração
da COFINS são somente as previstas na legislação de regência.
NÃO-CUMULATIVIDADE. INSUMOS. APURAÇÃO DE CRÉDITOS.
Para fins da apuração de créditos da não-cumulatividade da Contribuição
para o PIS/Pasep e da Cofins, o conceito de insumo deve ser aferido à luz
dos critérios da essencialidade ou relevância, ou seja, considerando-se a
imprescindibilidade ou a importância de determinado item - bem ou
serviço - para o desenvolvimento da atividade produtiva desempenhada
pelo contribuinte, consistente na produção de bens destinados à venda ou
na prestação de serviços.
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO.
INEXISTÊNCIA
DE
OMISSÃO
OU
OBSCURIDADE. REEXAME DE MÉRITO. NÃO CABIMENTO.
Os embargos de declaração são instrumentos processuais restritos à
correção de vícios como omissão, obscuridade ou contradição no acórdão.
Não se prestam à rediscussão de matéria já decidida ou para expressar
inconformismo quanto ao resultado do julgamento.

ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Fl. 2922
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3302-015.460 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11516.723089/2013-15
2
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade, em rejeitar os embargos de
declaração, por entenderem inexistentes os vícios alegados.

Assinado Digitalmente
Mário Sérgio Martinez Piccini – Relator

Assinado Digitalmente
Lázaro Antônio Souza Soares – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros Mário Sérgio Martinez
Piccini, Marina Righi Rodrigues Lara, Dionisio Carvallhedo Barbosa(substituto[a] integral), Francisca
das Chagas Lemos, Louise Lerina Fialho e Lázaro Antônio Souza Soares (Presidente).

RELATÓRIO
EMBARGANTE: FAZENDA NACIONAL
EMBARGADO: BRF FOODS

Trata-se de Embargos opostos pela Recorrente face a decisão constante no Acordão
CARF, conforme sua ementa/dispositivo, verbis:
Assunto: Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social – Cofins
Período de apuração: 01/01/2009 a 28/02/2009
COFINS. REGIME DA NÃO CUMULATIVIDADE. HIPÓTESES DE CREDITAMENTO.
RESSARCIMENTO.
As hipóteses de crédito no âmbito do regime não cumulativo de apuração da
COFINS são somente as previstas na legislação de regência.
NÃO-CUMULATIVIDADE. INSUMOS. APURAÇÃO DE CRÉDITOS.
Para fins da apuração de créditos da não-cumulatividade da Contribuição para o
PIS/Pasep e da Cofins, o conceito de insumo deve ser aferido à luz dos critérios da
essencialidade ou relevância, ou seja, considerando-se a imprescindibilidade ou a
Fl. 2923
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3302-015.460 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11516.723089/2013-15
3
importância de determinado item - bem ou serviço - para o desenvolvimento da
atividade produtiva desempenhada pelo contribuinte, consistente na produção de
bens destinados à venda ou na prestação de serviços.
Assunto: Contribuição para o PIS/Pasep
Período de apuração: 01/01/2009 a 28/02/2009
PIS.
REGIME
DA
NÃO
CUMULATIVIDADE.
HIPÓTESES
DE
CREDITAMENTO.RESSARCIMENTO.
As hipóteses de crédito no âmbito do regime não cumulativo de apuração do PIS
são somente as previstas na legislação de regência.
Assunto: Normas de Administração Tributária
Período de apuração: 01/01/2009 a 28/02/2009
INTERPOSIÇÃO DE AÇÃO JUDICIAL. MESMO OBJETO. RENÚNCIA AO CONTECIOSO
ADMINSTRATIVO.
A propositura de ação judicial, com o mesmo objeto discutido no contencioso
administrativo, importa renúncia ao mesmo. Aplicabilidade da súmula no 01 do
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais.

A embargante sustenta que o acórdão padece de omissão e obscuridade conforme
abaixo:
Omissão e Obscuridade Acerca dos Insumos Filme Strech, Big Bag, Pallets e Bens
Utilizados como Insumos

Os Embargos de Declaração foram admitidos em Despacho de Admissibilidade, após
análise das alegações e cabimento, dentro do previsto no Regimento Interno do Conselho
Administrativo de Recursos Fiscais – RICARF, com os dizeres abaixo:
Diante do exposto, com base nas razões acima e com fundamento no art. 116 do
RICARF, DOU SEGUIMENTO PARCIAL aos Embargos de Declaração opostos pela
Fazenda Nacional para que o colegiado aprecie as matérias relativas a:
- Omissão e Obscuridade Acerca dos Insumos Filme Strech, Big Bag e Bens
Utilizados como Insumos.

Assim, os Embargos de Declaração opostos foram admitidos.
É o relatório.

Fl. 2924
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3302-015.460 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11516.723089/2013-15
4
VOTO
Conselheiro Mário Sérgio Martinez Piccini, Relator
I – ADMISSIBILIDADE
Conheço dos Embargos, por serem tempestivos, tratarem de matéria de
competência desta turma e cumprirem os demais requisitos ora exigidos.

II – MÉRITO
A controvérsia cinge-se em verificar se os documentos/alegações aqui acostados
não foram apreciados.
Inicialmente vejamos a descrição do dispositivo do Acórdão CARF:
Acordam os membros do Colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer
parcialmente do Recurso Voluntário, não conhecendo da matéria referente à
inclusão do crédito presumido de ICMS na base de cálculo do PIS/COFINS, em
função da concomitância judicial e, na parte conhecida, no mérito, dar
provimento parcial ao Recurso Voluntário para reverter as glosas
(i)
dos créditos concedidos na diligência;
(ii)
de filme Strech e big bag;
(iii)
de crédito pela aquisição de pallets para movimentação de cargas e
embalagens, devendo ser concedido de forma integral para pallets não-
retornáveis e sobre encargos de depreciação para pallets retornáveis, por
estarem ativados;
(iv)
do crédito presumido especificado no art. 8o da Lei no 10.925/2004 em
relação aos produtos adquiridos de pessoa física ou recebidos de
cooperado pessoa física; e
(v)
do crédito presumido especificado no art. 8o da Lei no 10.925/2004 em
relação aos insumos de origem animal, que devem ser calculados à
alíquota de 60%, conforme Súmula CARF no 157; e,
(vi)
por voto de qualidade, negar provimento ao pedido de crédito sobre frete
de produto acabado entre estabelecimentos do recorrente, vencidos os
conselheiros Marina Righi Rodrigues Lara, José Renato Pereira de Deus e
Francisca das Chagas Lemos.

Percorrendo os eventos contidos no Acórdão CARF embargado constato que todos
os pontos suscitados foram totalmente enfrentados, com apontamento detalhado dos motivos de
reversão ou manutenção das glosas, separados por tópicos no Mérito e descritos após a ementa.
Fl. 2925
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3302-015.460 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11516.723089/2013-15
5
Assim, entendo ser mais um inconformismo com a posição adotada pelo Colegiado,
sendo a impossibilidade de inovação recursal nos Embargos posição firme na jurisprudência do
CARF e do STJ, conforme trecho que consta do Despacho de Admissibilidade:
ADMINISTRATIVO. PROCESSUAL CIVIL. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO DO DISPOSITIVO
DO ART. 535, I E II, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL/1973. VIZIVALI.
ENTENDIMENTO FIRMADO SOB A SISTEMÁTICA DOS RECURSOS ESPECIAIS
REPETITIVOS. RESP 1.487.139/PR E DO RESP 1.498.719/PR. IMPOSSIBILIDADE DE
ALTERAÇÃO DO JULGAMENTO VIA EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ENTENDIMENTO
DA CORTE ESPECIAL.
I - O julgamento dos embargos de declaração foi sobrestado para aguardar-se o
julgamento dos recursos especiais repetitivos: RESP 1.487.139/PR E DO RESP
1.498.719/PR.
II - A Corte Especial do STJ firmou entendimento de que não é possível a alteração
do julgamento em embargos de declaração para adequação ao decidido em
julgamento de recurso especial repetitivo, por configurar inovação recursal e
reconhecimento indevido de omissão inexistente.
III - No referido julgamento, consignou-se as seguintes teses:
"Assim, a jurisprudência consolidada desta Corte é de que na estreita via dos
embargos de declaração não é adequada para o simples rejulgamento da causa,
mediante o reexame de matéria já decidida".
"A Corte Especial, ademais, já adotou o entendimento de que 'a superveniente
modificação do entendimento consignado no acórdão embargado não enseja o
rejulgamento da causa, por serem os embargos de declaração de índole
meramente integrativa' [...]. Não o bastante, segundo a orientação sedimentada
do STJ, não é admissível a apreciação de tese que configure inovação recursal nos
embargos de declaração, diante da ocorrência de preclusão consumativa". (EDcl
nos EDcl nos EDcl no AgRg nos EREsp 1019717/RS, Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE
NORONHA, Rel. p/ Acórdão Ministra NANCY ANDRIGHI, CORTE ESPECIAL, julgado
em 20/09/2017, DJe 27/11/2017).
V - Embargos de declaração rejeitados.
(EDcl nos EDcl no AgRg no REsp n. 1.507.575/PR, relator Ministro Francisco
Falcão, Segunda Turma, julgado em 23/8/2018, DJe de 29/8/2018.)
EDcl nos EDcl no AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 979.528 - SP
(2016/0235219-7)
RELATOR : MINISTRO LUIS FELIPE SALOMÃO EMBARGANTE : ADOLFO MÁRIO
PAOLO SCKIANTA ADVOGADO : JOSÉ WALDEMIR PIRES DE SANTANA E OUTRO(S) -
SP109018 EMBARGADO : VANI SUELI GOMES SCKIANTA ADVOGADO : RONALDO
DOMINGUES DAS NEVES E OUTRO(S) - SP110507 EMBARGADO : MAURICIO
BECHARA ADVOGADO : OZIAR DE SOUZA E OUTRO(S) - SP137432 EMENTA
Fl. 2926
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3302-015.460 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11516.723089/2013-15
6
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO
INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE OMISSÃO E
OBSCURIDADE.
JULGADO
EMBARGADO
DEVIDAMENTE
FUNDAMENTADO.
EMBARGOS
REJEITADOS.
RECURSO
MANIFESTAMENTE
PROTELATÓRIO.
APLICAÇÃO DE MULTA. ART. 1.026, § 2o, DO CPC.
1. Não há falar em omissão e obscuridade no acórdão recorrido, uma vez que este
foi claro ao reconhecer a intempestividade dos anteriores embargos de
declaração.
Salientou-se, ainda, não ser esta hipótese de contagem do prazo em dobro a
litisconsortes representados por procuradores diferentes, tendo em vista que o
feito tramita de forma eletrônica, o que configura a exceção prevista no art. 229, §
2o, do CPC.
2. O embargante, na verdade, deseja a rediscussão da matéria, já julgada de
maneira inequívoca. Essa pretensão não está em harmonia com a natureza e a
função dos embargos declaratórios prevista no art. 1022 do CPC.
3. Embargos de declaração rejeitados, com aplicação de multa de 1% sobre o valor
atualizado da causa, nos moldes do artigo 1.026, § 2o, do CPC
Como bem delineado nos julgados acima apontados, depreende-se que :
O embargante, na verdade, deseja a rediscussão da matéria, já julgada de
maneira inequívoca. Essa pretensão não está em harmonia com a natureza e a
função dos embargos declaratórios prevista no art. 1022 do CPC.
Esse entendimento também faz parte da jurisprudência do CARF, destacando os
Acórdãos:

ACÓRDÃO 3401-013.989 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE 17 de abril de 2025
RECURSO EMBARGOS
EMBARGANTE FAZENDA NACIONAL
INTERESSADO REICHERT CALÇADOS TDA.
Assunto: Normas Gerais de Direito Tributário
Período de apuração: 01/04/2004 a 30/06/2004
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INCONFORMISMO.
O inconformismo com a decisão proferida desafia recurso próprio, não restando
caracterizada qualquer omissão passível de complementação pela Turma
prolatora.
ACÓRDÃO 2402-012.847 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
Fl. 2927
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3302-015.460 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11516.723089/2013-15
7
SESSÃO DE 3 de outubro de 2024
RECURSO EMBARGOS
EMBARGANTE PROCURADORIA-GERAL DA FAZENDA NACIONAL
INTERESSADO CRUZ VERMELHA BRASILEIRA - FILIAL DO MUNICIPIO DE VOLTA
REDONDA
Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias
Período de apuração: 01/01/2010 a 31/12/2011
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE CONTRADIÇÃO. REEXAME DE
MÉRITO. NÃO CABIMENTO.
Os embargos de declaração são instrumentos processuais restritos à correção de
vícios como omissão, obscuridade ou contradição no acórdão.
Não se prestam à rediscussão de matéria já decidida ou para expressar
inconformismo quanto ao resultado do julgamento.

Expressa o Voto Vencedor do Acórdão de Embargos no 2402-012.847, da
Conselheira Luciana Vilardi Vieira de Souza Mifano:
Desta forma, congruente o resultado de julgamento no sentido de dar provimento
ao Recurso Voluntário da Recorrente, ora Embargante, não havendo qualquer
contradição a ser sanada, pretendendo a Procuradoria a rediscussão da matéria,
para a obtenção de nova decisão ou interpretação sobre questões de fato
presentes nos autos, para amoldá-lo aos seus próprios interesses, o que não é
permitido pela via estreita dos Embargos de Declaração.

III - DISPOSITIVO
Nesse sentido, voto por conhecer os Embargos da Recorrente e, no mérito, rejeitar
, pois verifico que a omissão/obscuridade apontada não guarida no Acórdão em tela,
permanecendo na integra.

Assinado Digitalmente
Mário Sérgio Martinez Piccini

Fl. 2928
DF CARF MF
Original